Tribunal: TJMT
Processo: 1014084-26.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014084-26.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor, com reconhecimento parcial de abusividade contratual restrito à nulidade da contratação do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação "mudou-se"; e (iii) saber se a previsão contratual de capitalização diária de juros, desacompanhada da indicação da taxa diária, configura abusividade apta a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, considera suficiente o acervo documental para a solução da controvérsia, dispensando a produção de prova pericial (CPC, art. 370).

4. Nos termos do Tema 1.132 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno da correspondência com a anotação "mudou-se", ante o dever do devedor de manter seus dados cadastrais atualizados.

5. A previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária no instrumento contratual viola o dever de informação consagrado no art. 6º, III, do CDC, inviabilizando ao consumidor o cálculo preciso da evolução da dívida e a aferição da equivalência entre as taxas aplicadas.

6. Consoante o Tema 28 do STJ, o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora, comprometendo o pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com revogação da liminar e determinação de devolução do bem ao devedor fiduciante ou, em caso de alienação a terceiros, conversão em perdas e danos com aplicação da multa legal de 50% sobre o valor financiado.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária opera-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'mudou-se'. 2. A capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária no contrato viola o dever de informação e configura abusividade que descaracteriza a mora do devedor fiduciante, tornando improcedente a ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC/2015, art. 370; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS); STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; Súmula n. 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OLDEMAR SCHEER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do bem objeto do financiamento nas mãos do credor e julgou parcialmente procedente a pretensão revisional para reconhecer a nulidade de contratação do seguro, condenando o requerente, ora apelado, a restituir ao requerido, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente a título de seguro, acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar teses defensivas relevantes suscitadas na contestação e reiteradas em embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de constituição válida da mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se”, sem o esgotamento das diligências necessárias e sem a utilização de mecanismos substitutivos, como o protesto ou a intimação por edital. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil, considerada indispensável para apuração da composição do débito, da incidência de encargos contratuais e dos reflexos de eventual abusividade sobre a caracterização da mora.

No mérito, sustenta que a mora não foi regularmente constituída, uma vez que a instituição financeira, após a frustração da notificação extrajudicial, não promoveu diligências complementares aptas a cientificar o devedor, em desacordo com a legislação aplicável e com precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Argumenta que a sentença desconsiderou entendimento jurisprudencial e precedente do próprio juízo de origem em situação semelhante, nos quais se reconheceu a invalidade da constituição da mora quando inexistente a efetiva entrega da notificação e não demonstrado o esgotamento das medidas cabíveis para localização do devedor.

Alega, ainda, a descaracterização da mora em razão da incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, notadamente pela previsão de capitalização diária de juros sem indicação da correspondente taxa diária, em afronta aos deveres de informação e transparência. Afirma que a própria sentença reconheceu a nulidade da contratação do seguro prestamista, mas, contraditoriamente, manteve a regularidade da mora e consolidou a propriedade fiduciária sem prévia apuração técnica do impacto financeiro dos valores indevidamente cobrados. Ao final, requer, prioritariamente, a anulação da sentença para novo julgamento após regular instrução probatória e, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer a ausência de constituição válida da mora ou sua descaracterização, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões apresentadas em id. 372042906, o apelado sustenta, preliminarmente, que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante, sob o argumento de que não houve comprovação efetiva de hipossuficiência financeira, afirmando que a mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício. Defende, por conseguinte, a intimação da parte recorrente para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento da apelação.

No mérito, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide foi legítimo, porquanto a controvérsia poderia ser solucionada com base na prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil. Defende, ainda, a regular constituição da mora, afirmando que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo irrelevante o retorno da correspondência com a anotação “mudou-se”, sobretudo porque competia ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Prossegue alegando que não há ilegalidade quanto à cobrança dos encargos contratuais, sustentando que o contrato prevê apenas apuração diária dos juros, mas capitalização mensal, inexistindo anatocismo diário ou necessidade de indicação de taxa diária específica. Argumenta, ainda, que a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada, por representar garantia acessória voltada à proteção das partes em caso de eventos que comprometam a capacidade de pagamento do devedor, tendo sido livremente pactuada. Ao final, requer o não acolhimento das preliminares e o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OLDEMAR SCHEER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do bem objeto do financiamento nas mãos do credor e julgou parcialmente procedente a pretensão revisional para reconhecer a nulidade de contratação do seguro, condenando o requerente, ora apelado, a restituir ao requerido, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente a título de seguro, acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada. A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sustentando que lhe foi negado o direito à prova pericial contábil, indispensável para a comprovação das abusividades alegadas.

Após meticuloso exame dos autos, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa que justifique a anulação da sentença.

Com efeito, a matéria controversa apresentada nos autos é eminentemente de direito, e mesmo nos aspectos que demandariam conhecimento técnico para sua elucidação, constato que o apelante instruiu sua defesa com laudo pericial produzido unilateralmente, no qual fundamenta seus argumentos acerca da abusividade das taxas praticadas pelo banco réu.

Impende destacar que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do processo, indeferindo as que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado, que confere ao julgador a prerrogativa de valorar a necessidade e utilidade das provas requeridas pelas partes.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

No caso vertente, a douta magistrada singular entendeu suficiente o acervo probatório existente nos autos para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de complementação através de prova pericial, visto que o tema em discussão, referente à revisão de cláusulas contratuais, demandava primordialmente a análise do instrumento contratual firmado entre as partes, já acostado aos autos.

Ressalto, ainda, que a fundamentação exposta na sentença demonstra que o magistrado singular formou seu convencimento a partir da análise criteriosa dos elementos de prova já disponíveis, não havendo qualquer indício de que a prova pericial postulada pudesse alterar o desfecho da demanda.

Desse modo, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o julgador considera desnecessária sua produção, por entender que os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Passo ao exame do mérito recursal.

O apelante sustenta que a mora não foi regularmente constituída, argumentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "mudou-se" e que a instituição financeira deveria ter esgotado outras diligências, inclusive mediante protesto ou intimação por edital, nos termos do art. 15 da Lei n. 9.492/97.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, fixou tese no sentido de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Desta forma, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da Lei nº 13.043/2014.
A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ. Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'
." (...)” (TJMT, 1006155-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ– MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”. (TJ-MT - AI: 10203475420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287978320238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024 - destaquei).

Ademais, a Lei n. 9.492/97, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso em exame, uma vez que existe disposição específica no Decreto-Lei n. 911/69, que em seu art. 2º, § 2º, estabelece que "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

É importante observar que o apelante trouxe aos autos precedente deste Tribunal anterior à fixação do Tema 1132 pelo STJ, razão pela qual tal entendimento não mais prevalece diante da evolução jurisprudencial sobre a matéria. A jurisprudência é dinâmica e deve acompanhar as diretrizes fixadas pela Corte Superior, especialmente quando se trata de tese firmada em recurso repetitivo.

Portanto, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida e suficiente para comprovar a mora, ainda que tenha retornado com a anotação "mudou-se", sendo dever do devedor manter seus dados atualizados junto ao credor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Não obstante a regularidade da constituição em mora,
verifico que assiste razão ao apelante quanto à abusividade da capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária no contrato
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Analisando o contrato firmado entre as partes (id. 372041448), verifica-se que há previsão de capitalização diária de juros, conforme se observa nas cláusulas contratuais. Contudo, em nenhum momento o instrumento especifica qual seria a taxa diária de juros aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal e anual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6º, III, do CDC, e impede que o consumidor possa calcular de forma precisa os valores devidos em razão do contrato.

Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.

Ressalta-se que, de acordo com o Tema 28 do STJ, julgado no REsp 1.061.530/RS, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Portanto, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de informação da taxa diária no contrato, resta descaracterizada a mora do devedor, o que compromete o fundamento da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante.

Registro, ainda, que a sentença reconheceu a nulidade da contratação do seguro prestamista por configurar venda casada, condenando o banco à restituição dos valores pagos. Tal decisão não foi objeto de recurso próprio pelo apelado, razão pela qual se mantém inalterada.

A cobrança de seguro de forma compulsória, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, caracterizando venda casada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora pelo reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária aplicável.

DETERMINO
a revogação da liminar anteriormente concedida e a devolução do veículo ao apelante e, caso a devolução seja impossível por já ter ocorrido a alienação do bem a terceiros, determino a conversão do feito em perdas e danos, nos termos do art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-Lei 911/69, acrescida da multa de 50% sobre o valor financiado.

Mantenho a condenação do banco à restituição dos valores pagos a título de seguro, conforme reconhecido na sentença e não impugnado em recurso próprio.

Por fim,
INVERTO
os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026